Tribunal: TJES
Processo: 5006291-21.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO – VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA – ITEM ESSENCIAL PARA A ADEQUADA FRUIÇÃO DO BEM – VENDA CASADA
–
ABUSIVIDADE – INDEVIDA INGERÊNCIA ESTATAL
– NÃO OCORRÊNCIA
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Diferentemente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão dos autores o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos.

2.
É de conhecimento geral que o carregador para
smartphones
é um item essencial para que se consiga ter o pleno funcionamento do produto, pois o aparelho, sem o carregamento da energia da sua bateria, se mostra imprestável para o fim a que se destina.

3.
Nessa linha, mostra-se abusiva a prática da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada, pois ao fornecer o aparelho sem uma parte essencial do kit de carregamento, que é o adaptador, a recorrente obriga que os consumidores adquiram outros produtos para efetivamente usufruírem do bem e consigam dar-lhe o aproveitamento econômico desejado, configurando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo CDC (art. 39, inciso I).

4.

Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII,
CRFB/1988
), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V,
CRFB/1988).
O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente, o que se verifica no presente caso.

5.
Não se constata nos autos elementos que contribuam para formar a convicção de que as os danos extrapatrimoniais tenham sido efetivamente experimentados, pois a situação narrada, embora cause evidente aborrecimento, não se afigura como passível de gerar transtornos que destoassem da normalidade da vida cotidiana, com intensidade e duração capazes de romper o equilíbrio psicológico dos autores.

6.
Por tais razões, mantida a improcedência do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser preservado o reconhecimento de sucumbência recíproca, não merecendo acolhimento o pedido de que apenas as requeridas respondam pelos ônus da sucumbência.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-21.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA PEREIRA GUERRA AGRIZZI e outros (4)

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO – VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA – ITEM ESSENCIAL PARA A ADEQUADA FRUIÇÃO DO BEM – VENDA CASADA
–
ABUSIVIDADE – INDEVIDA INGERÊNCIA ESTATAL
– NÃO OCORRÊNCIA
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Diferentemente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão dos autores o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos.

2.
É de conhecimento geral que o carregador para
smartphones
é um item essencial para que se consiga ter o pleno funcionamento do produto, pois o aparelho, sem o carregamento da energia da sua bateria, se mostra imprestável para o fim a que se destina.

3.
Nessa linha, mostra-se abusiva a prática da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada, pois ao fornecer o aparelho sem uma parte essencial do kit de carregamento, a recorrente obriga que os consumidores adquiram outros produtos para efetivamente usufruírem do bem e consigam dar-lhe o aproveitamento desejado, configurando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo CDC (art. 39, inciso I).

4.

Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII,
CRFB/1988
), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V,
CRFB/1988).
O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente, o que se verifica no presente caso.

5.
Não se constata nos autos elementos que contribuam para formar a convicção de que as os danos extrapatrimoniais tenham sido efetivamente experimentados, pois a situação narrada, embora cause evidente aborrecimento, não se afigura como passível de gerar transtornos que destoassem da normalidade da vida cotidiana, com intensidade e duração capazes de romper o equilíbrio psicológico dos autores.

6.
Por tais razões, mantida a improcedência do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser preservado o reconhecimento de sucumbência recíproca, não merecendo acolhimento o pedido de que apenas as requeridas respondam pelos ônus da sucumbência.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente,
pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (requerida),

KAMILA PEREIRA GUERRA AGRIZZI
e
BERNARDO GUERRA AGRIZZI (requerentes)
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (ID. 7174483), que, em sede "Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia e Indenização por Danos Morais",
julgou procedente
o pedido de restituição contido na inicial para condenar, solidariamente, as partes requeridas, Apple e Vivo, ao pagamento de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) em favor da primeira requerente, relativamente à compra de dois carregadores; outrossim,
julgou procedente
o pleito referente à obrigação de fazer para determinar que as demandadas, Apple e Casas Bahia, disponibilizem carregador compatível com o celular adquirido pelo segundo requerente. Entrementes,
julgou improcedente
o pedido relativo à compensação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais na proporção de
20% (vinte por cento) para os autores e 80% (oitenta por cento) para as demandadas. Condenou, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos apelos, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Depreende-se dos autos que os requerentes ajuizaram a presente ação afirmando que adquiriram aparelhos celulares da fabricante Apple na loja das requeridas
VIVO
e
VIA VAREJO S.A.
, sendo que os produtos vieram desacompanhados de carregador.

Destacam que se viram obrigados a adquirir carregadores da fabricante, o que configuraria venda casada por dissimulação, com prejuízo para os consumidores.

A requerida Casas Bahia sustenta, em defesa, que providenciou a entrega do produto dentro do prazo e nos termos das especificações técnicas do fabricante.

Por sua vez, a demandada Apple aponta a ocorrência de decadência (art. 26, CDC) e aduz que o fornecimento do
Iphone
desacompanhado do adaptador da tomada não constitui prática abusiva.

Por fim, a requerida VIVO esclarece que se trata de responsabilidade da Apple o fato do aparelho não ser acompanhado de cabo de carregador.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau afastou a alegação de decadência (art. 26, CDC) e consignou que, embora seja público e notório que a requerida Apple não mais disponibiliza o carregador em conjunto com o aparelho telefônico, tal situação não teria o condão de tornar lícita a prática da fabricante, diante da essencialidade do carregador para o uso adequado do produto. Todavia, reputou que a situação vivenciada pelos autores não foi capaz de ensejar danos de ordem extrapatrimonial.

Irresignadas, as partes de ambos os polos da ação interpuseram os seus respectivos recursos de apelação, os quais serão apreciados em separado.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA APPLE BRASIL LTDA.

A requerida

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
alega em seu recurso que:
(I)
transcorreu o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor para os Apelados reclamarem o alegado vício nos produtos;
(II)
haveria decisão com suposto efeito
erga omnes
ou entendimentos jurisprudenciais majoritários reconhecendo que o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não seria uma prática abusiva;
(III)
inexistiria onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada e dos fones de ouvido;
(IV)
teria agido em conformidade com o disposto no Art. 6º, III, do CDC, ao informar aos consumidores de forma expressa e inequívoca acerca da remoção dos indigitados itens;
(V)
o adaptador de tomada não é essencial;
(VI)
existem alternativas para o carregamento da bateria utilizando itens que não sejam o adaptador de tomada ou usar outros adaptadores de tomada que não sejam originais da marca;
(VII)
está em conformidade com a política comercial da Apple e com a legislação ambiental brasileira;
(VIII)
o fornecimento de aparelhos sem adaptadores é prática de mercado e fomenta o consumo consciente;
(IX)
há interferência estatal indevida na política comercial adotada globalmente pela Apple.

Primeiramente, a referida apelante traz como questão prejudicial de mérito o instituto da decadência, que, desde já, rechaço, adotando em relação ao tema os fundamentos consignados na sentença recorrida, pois o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no Art. 26, II, do CDC, não se aplica ao presente caso, na medida que a questão ora debatida não se refere à existência de possíveis vícios ocultos ou aparentes que tornem os bens ou serviços impróprios para consumo, mas de prática abusiva, vedada pelo CDC.

Assim, diversamente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão dos autores o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos.

Superado esse ponto, a apelante sustenta que estaria ocorrendo indevida ingerência estatal na política comercial da empresa pelo fato de não haver na legislação regra que obrigue os fabricantes de produtos eletrônicos a fornecerem os acessórios, sendo que o fornecimento ou não é decisão gerencial que decorre do princípio constitucional da livre iniciativa.

Em que pese o esforço retórico dos patronos da apelante, o argumento não procede. Explico.

Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII,
CRFB/1988
), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V,
CRFB/1988).

O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente, o que se verifica no presente caso, nos termos adiante explicitados.

Nota-se que a
APPLE
pugna pela declaração de legalidade da venda de
smartphone
desacompanhado do adaptador de alimentação compatível, que é vendido separadamente.

É de conhecimento geral que o carregador para
smartphones

é um item essencial para que se consiga ter o pleno funcionamento do produto
, pois o aparelho, sem o carregamento da energia da sua bateria, se mostra imprestável para o fim a que se destina.

Sob tal aspecto, mostra-se abusiva a prática da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada, pois há nítida caracterização de uma venda casada, conforme previsto no art. 39, I e V, do CDC, que dispõe ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas, tal como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Compra e venda de bem móvel. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a fornecerem um carregador compatível com o iphone 13, no prazo de 15 dias úteis. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento.
Comercialização de aparelho celular sem o carregador de energia. Ao condicionar a venda do celular à aquisição de outro produto (carregador), configura-se venda casada, prática abusiva, que viola a regra do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002578-75.2022.8.26.0024; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Ao fornecer o aparelho sem uma parte essencial do kit de carregamento, que é o adaptador,
a recorrente obriga que os consumidores adquiram outros produtos para efetivamente usufruírem do bem e consigam dar-lhe o aproveitamento econômico desejado
.

Outrossim, ainda que a apelante deduza argumentos para defender a sua política comercial de não fornecer os carregadores de bateria, sob o fundamento de proteção ao meio ambiente, tal alegação não se sustenta diante da constatação de que, invariavelmente, para utilização do produto, os consumidores deverão adquirir carregadores da fabricante ou de outras marcas. De todo modo, não há nos autos a comprovação de que tal medida foi realmente eficaz para proteção do meio ambiente.

Nessa mesma linha argumentativa, compreendo que a venda do produto sem o carregador não importa na redução de seu preço,
logo, não há a opção de adquirir o
smartphone
sem o abatimento proporcional, obrigando o consumidor a adquirir uma peça extra para efetivar o carregamento da bateria do produto e usufruir o bem, tendo ainda mais dispêndios financeiros.

Diante dos argumentos delineados nas linhas anteriores, compreendo que a sentença que condenou as requeridas ao ressarcimento do valor desembolsado para a aquisição de dois carregadores de bateria, bem como na obrigação de fornecer um carregador ao segundo requerente, não comporta reforma, pois está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio e condizente com as peculiaridades do caso concreto.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES

Nas razões recursais apresentadas pelos autores

KAMILA PEREIRA GUERRA AGRIZZI
e
BERNARDO GUERRA AGRIZZI
, estes aduzem, em síntese:
(I)
havendo na sentença o reconhecimento de venda casada, deve haver a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais;
(II)
ademais, deve-se condená-las aos honorários de sucumbência, fixando-os em 20% sobre o valor da causa";
(III)
deve ser retirada a condenação sucumbencial dos autores e as custas do processo devem ser arcadas integralmente pelas recorridas.

Quanto ao pleito de reforma da sentença para condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a sentença

não merece retoque. Explico.

O Código Civil de 2002 protege diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88.

Não se constata nos autos elementos que contribuam para formar a convicção de que as os danos extrapatrimoniais tenham sido efetivamente experimentados, pois a situação narrada, embora cause evidente aborrecimento, não se afigura como passível de gerar transtornos que destoassem da normalidade dos problemas da vida cotidiana, com intensidade e duração capazes de afetar a paz de espírito ou o equilíbrio psicológico dos autores.

No intento de melhor explicitar os fundamentos ora adotados, vale trazer à baila as lições de Sérgio Cavalieri Filho, nesses termos:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83/84). (grifamos)

Por tais razões, deve ser mantido o reconhecimento de sucumbência recíproca, não merecendo acolhimento o pedido de que apenas as requeridas respondam pelos ônus da sucumbência.

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Com o desprovimento dos recursos, ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais fixados na sentença, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% os honorários sucumbenciais fixados na sentença, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.